Tribunal: TJDFT
Processo: 0744045-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se configurada a prescrição do crédito tributário executado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 82, consolidou-se que, antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, o mero despacho que ordenava a citação não possuía o condão de interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível a realização da citação válida do executado.
5. O crédito tributário foi constituído em 18/4/1998 e a execução fiscal ajuizada em 14/8/2002, devendo a Fazenda efetivar a citação do executado até 18/4/2003, o que não ocorreu. Diante da ausência de citação válida no prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.